Tribunal: TJBA
Processo: 8011634-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011634-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NANIA BARBOSA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE MUCURI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO POR MÉRITO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL N. 030/2008, ART. 40. PROGRESSÃO HORIZONTAL A CADA DOIS ANOS DE EXERCÍCIO NO CARGO, ACRESCIDO DE 2% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011634-65.2025.8.05.0000, em que figuram como partes NANIA BARBOSA DOS SANTOS NASCIMENTO (agravante) e MUNICÍPIO DE MUCURI (agravado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator